Tribunal: TJDFT
Processo: 0718301-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718301-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CCO REFORMAS DE IMOVEIS EIRELI AGRAVADO: CLINICA DA FAMILIA LTDA, ROSANA COUTO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CCO REFORMAS DE IMOVEIS EIRELI, contra decisão proferida nos autos da ação revisional de aluguel de no 0712432- 85.2021.8.07.0007, em que contende com CLÍNICA DA FAMILIA LTDA e ROSANA COUTO DE OLIVEIRA. A liminar foi indeferida (ID 71671969). A parte agravante apresentou petição incidental com pedido de tutela de urgência, nos autos do agravo de instrumento n. 0712432-85.2021.8.07.0007, o qual também restou indeferida (ID 72566390). Em seguida, foi juntado aos autos o documento de ID 72915459, noticiando a celebração de acordo entre as partes. A parte CCO – Papelaria também peticionou nos autos da execução em 17/06/2025 e neste juízo em 24/06/2025, solicitando a referida homologação, nos termos do art. 487, inciso III, e art. 313, inciso II, do CPC. É o relatório. Por meio da sentença de ID 239926456 dos autos de origem, houve homologação do acordo firmado entre as partes, com a extinção do processo, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual transitou em julgado em 03/07/2025. Nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, a homologação de acordo por sentença implica a resolução do mérito da demanda. Consequentemente, o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida no curso do processo principal perde seu objeto, uma vez que a decisão recorrida não mais subsiste. Inteligência do art. 1.018, §1o, do CPC. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LIMINAR. CONCESSÃO. PROLAÇÃO SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO ACORDO. PERDA OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes." (AgInt no REsp n. 1.704.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.) “(...) 2. Prolatada sentença que homologou acordo no qual a parte expressamente assume o pagamento das custas finais, resta superada a pretensão de obtenção da gratuidade de justiça diante de seu comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico. 3. Agravo interno não provido.” (07359011620238070000, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 9/4/2024). Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador